Tribunal: TJSP
Processo: 1005734-29.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Ação reparatória de danos materiais e morais - ausência de comprovação do preparo pelas autoras - deserção - descontos indevidos em conta corrente - alegada fraude - legitimidade passiva da instituição financeira - princípio da asserção - ausência de culpa exclusiva da vítima - arts. 186 e 927 do Código Civil - responsabilidade civil pelo dano causado às autoras - valores destinados à

Ementa:
Ação reparatória de danos materiais e morais - ausência de comprovação do preparo pelas autoras - deserção - descontos indevidos em conta corrente - alegada fraude - legitimidade passiva da instituição financeira - princípio da asserção - ausência de culpa exclusiva da vítima - arts. 186 e 927 do Código Civil - responsabilidade civil pelo dano causado às autoras - valores destinados à litisdenunciada - valores por ela bloqueados e que se encontram em sua posse - ausência de descrição de fatos que evidenciam situação vexatória perante terceiro - danos morais não configurados - condenação afastada - recurso da instituição financeira parcialmente acolhido para esse fim - recurso da litisdenunciada improvido - recurso das autoras não conhecido.